Tribunal: STJ
Processo: 1500300-92.2023.8.26.0417
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103879 - SP
(2025/0430839-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: R M A DE P
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores em agravo regimental, insistindo na apreciação dos mesmos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta vício que justifique a
oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A
fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados os pontos necessários
para o julgamento.
4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já
examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação
imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação para que a serventia certifique o

trânsito em julgado do acórdão embargado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de
origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão. 2. A repetição de argumentos já analisados caracteriza abuso do direito de recorrer. 3. O
caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em julgado e a
baixa dos autos ao Tribunal de origem".
Documento eletrônico VDA56527858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9c1ffb8-340e-4070-a962-8c80d8380b56

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp n. 2.534.636/DF
Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023.
AREsp n. 2.185.842/GO
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56527858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:22:50
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: b9c1ffb8-340e-4070-a962-8c80d8380b56

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103879 - SP
(2025/0430839-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: R M A DE P
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos de declaração
anteriores em agravo regimental, insistindo na apreciação dos mesmos argumentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta vício que justifique a
oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o recurso oposto possui caráter meramente
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. A
fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente abordados os pontos necessários
para o julgamento.
4. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de matéria já
examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes, justifica-se a certificação
imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao Tribunal de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56528210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2b443c40-1815-42ad-8a5c-8dea42b59d7e

5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação para que a serventia certifique o

trânsito em julgado do acórdão embargado e baixe imediatamente os autos ao Tribunal de
origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte Superior.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da
decisão. 2. A repetição de argumentos já analisados caracteriza abuso do direito de recorrer. 3. O
caráter protelatório dos embargos justifica a certificação imediata do trânsito em julgado e a
baixa dos autos ao Tribunal de origem".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
,
AREsp n. 2.534.636/DF
Sexta Turma, j. 10.09.2024, DJe 13.09.2024; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
, Quinta Turma, j. 23.03.2023, DJe 28.03.2023.
AREsp n. 2.185.842/GO
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
contra acórdão desta
R M A DE P
Quinta Turma que rejeitou os embargos de declaração anteriores, assim ementado (e-STJ, fls.
555-556):
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo
regimental, sob alegação de omissão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há vício integrativo no acórdão que
não conheceu do agravo regimental.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração visam suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade, não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o não conhecimento do
agravo regimental, com fundamento na ausência de impugnação específica aos
fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ).
5. Ademais, ao conceder habeas corpus de ofício para afastar o indevido bis in idem
na dosimetria, o acórdão embargado manteve o regime inicial semiaberto fixado pela
instância ordinária, em razão do quantum da pena e da existência de circunstâncias
judiciais desfavoráveis, sendo incabível, pelas mesmas razões, a pretendida
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de dispositivos
constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de
invasão da competência do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56528210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2b443c40-1815-42ad-8a5c-8dea42b59d7e

7. Embargos de declaração rejeitados.
Teses de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando para revisão do
mérito ou para atender ao inconformismo da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
, Rel.
AREsp 669.505/RN
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
STJ, AgRg no
25/8/2015;
, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
AREsp 1.534.025/PR
7/10/2019;
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministro Messod
AREsp 2.764.428/PE
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no
14/8/2025;
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
AREsp 1.634.077/SP
STJ, AgRg nos EDcl no
, Rel. Ministra Maria
28/09/2020;
AREsp 1.196.212/RN
Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe
". (e-STJ, fls. 555-556)
15/2/2018
O embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento
de que, embora o acórdão tenha reconhecido flagrante ilegalidade na dosimetria da pena e
concedido
de ofício para aplicar o tráfico privilegiado em sua fração máxima, não
habeas corpus
se manifestou a respeito da tese defensiva de nulidade por violação de domicílio, de modo que,
tratando-se de nulidade absoluta, seria possível superar o óbice de admissibilidade.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
que sejam sanados os apontados vícios, e pleiteia o prequestionamento de dispositivos
infraconstitucionais e constitucionais.
.
É o relatório
VOTO
Os presentes embargos são manifestamente improcedentes, pois não verificado
qualquer dos vícios integrativos listados no
do CPP.
art. 619
O acórdão embargado rejeitou, de forma fundamentada e clara, os embargos de
declaração que buscavam apenas rediscutir as teses já enfrentadas por esta Quinta Turma no
julgamento do agravo regimental. Na ocasião, este colegiado não conheceu do agravo regimental
diante da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada (Súmula 182 do STJ),
mas reconheceu ilegalidade quanto à dosimetria penal, razão pela qual, no ponto, concedeu
de ofício para afastar o
e aplicar o redutor previsto no
§ 4o, da
habeas corpus
bis in idem
art. 33,
em seu patamar máximo.
Lei n. 11.343/2006
Documento eletrônico VDA56528210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2b443c40-1815-42ad-8a5c-8dea42b59d7e

Todavia, não há falar em concessão de
de ofício também para
habeas corpus
reconhecer a nulidade da busca domiciliar, uma vez que se trata de iniciativa do próprio
julgador, não se admitindo tal pleito como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial
ou de seus posteriores recursos, ante a inexistência da alegada flagrante ilegalidade.
Corroboram:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CONTÍNUOS. INTEMPESTIVIDADE.
EXPEDIENTE AVULSO DECORRENTE DA REMESSA DOS AUTOS AO
TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM
JULGADO.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS
DE
OFÍCIO.
DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É intempestivo o agravo regimental que não observa o prazo de interposição de 5
(cinco) dias contínuos, conforme
da
,
do Regimento
art. 39
Lei n. 8.038/90 art. 258
Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e
do Código de Processo
art. 798
Penal - CPP.
2. Na presente hipótese, a interposição do agravo regimental apenas deu-se em 6/6/23,
quando já ultrapassado o quinquídio legal (findo em
, inclusive após a
29/5/23)
certificação do trânsito em julgado nos autos, sendo manifesta a sua intempestividade.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o pleito de concessão de habeas corpus
de ofício, como forma de tentar burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus
posteriores recursos, é descabido" (AgRg no
, Rel. Ministro
REsp 1706035/MG
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/11/2018,
22/11/2018)
4. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 2.234.526/RR
Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DOS 15 (QUINZE) DIAS
CORRIDOS. PRAZO COMPUTADO NOS MOLDES DO
DO CPP.
ART. 798
FERIADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE
CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Com efeito: "É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias
corridos , nos termos do
VI,
os arts. 1.003, § 5o e 1.029, todos do Código
art. 994,
c/c
de Processo Civil, e também
do Código de Processo Penal" (AgRg no
art. 798
, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
AREsp n. 1.215.894/SP
29/06/2018)
II - Cumpre salientar, por necessário, que a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, ao julgar o AgRg na Rcl n.
Rel. Min. Reynaldo Soares da
30.714/PB,
Fonseca, DJe de
firmou a tese de que a contagem dos prazos em processo
4/5/2016,
penal possui ordenação específica em dias corridos, consoante disposto no art. 798
do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA56528210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2b443c40-1815-42ad-8a5c-8dea42b59d7e

III - Nota-se que o acórdão proferido em sede de embargos de declaração foi
disponibilizado em
e considerado publicado em
(fl. 3.033).
06/12/2021
07/12/2021
Logo, em razão do feriado (
), o prazo recursal iniciou em
08/12/2021
09/12/2021
(quinta-feira). Assim, o prazo recursal de 15 (quinze) dias teria como prazo fatal
o qual prorrogou-se automaticamente para o primeiro dia útil posterior,
23/12/2022,
dia
(sexta-feira). No entanto, o recurso especial foi interposto somente em
7/1/2022
(fl. 3.036), sendo manifesta a sua intempestividade.
25/1/2022
IV - Ademais, em que pese a alegação proferida pela defesa em sede de agravo em
recurso especial de que "o recorrente, na petição de interposição do Recurso
Especial, destacou que não houve expediente forense no dia 24 de janeiro de 2022,
razão pela qual é tempestivo" (fl. 3.347), cumpre frisar que a Corte Especial, no
julgamento do
, realizado no dia
decidiu, por
AREsp 957.821/MS
20/11/2017,
maioria, não admitir a comprovação do feriado local em momento posterior à
interposição do recurso, quando este for interposto contra decisão publicada na
vigência do CPC de 2015, em respeito ao
§ 6o, do novo CPC.
art. 1003,
V - Ademais, "É descabido postular a concessão de
de ofício, como
habeas corpus
forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial" (AgRg no
, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AREsp n. 864.672/SP
.
1/6/2016)
Agravo regimental desprovido."
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.199.308/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2023,
16/6/2023.

Como se vê, nestes segundos embargos, a parte embargante se limita a insistir nos
mesmos temas pela terceira vez, o que configura evidente abuso do direito de recorrer.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
DO CPP. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MANIFESTA
ART. 619
IMPROCEDÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. BAIXA
IMEDIATADA DOS AUTOS COM CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO
EM JULGADO.
I. CASO EM EXAME
1. Novos embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma que rejeitou
embargos de declaração anteriores em agravo regimental, alegando questões
relacionadas à impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e à
obrigatoriedade do exame de corpo de delito nos crimes de lesão corporal, com base
no
do Código de Processo Penal.
art. 158
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o acórdão impugnado apresenta omissão ou
qualquer outro vício que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) se o
recurso oposto possui caráter meramente protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56528210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2b443c40-1815-42ad-8a5c-8dea42b59d7e

3. O acórdão embargado não contém omissão, contradição, obscuridade ou
ambiguidade. A fundamentação é clara e suficiente, tendo sido explicitamente
abordados todos os pontos levantados pelo embargante, inclusive a questão do
princípio da dialeticidade e a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ.
4. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou
para manifestar inconformismo da parte com o resultado do julgamento. A mera
repetição de argumentos já analisados e refutados caracteriza abuso do direito de
recorrer.
5. Reconhecido o caráter protelatório dos embargos, considerando a reiteração de
matéria já examinada e a ausência de novos fundamentos jurídicos relevantes,
justifica-se a certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da publicação do acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados com determinação para que a serventia
certifique o trânsito em julgado da condenação, efetivada, na sequência, a baixa
imediata dos autos ao Tribunal de origem, independentemente da interposição de
qualquer outro recurso perante esta Corte Superior".
(EDcl nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro Sebastião
AREsp n. 2.534.636/DF
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.

"PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
AMBIGUIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, COM DETERMINAÇÃO DE
IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Estes embargos apenas insistem em argumentos não acolhidos anteriormente,
inclusive com a prévia interposição de agravo regimental contra acórdão, o que
configura erro grosseiro.
2. Diante do abuso do direito de recorrer, determina-se a imediata certificação do
trânsito em julgado.
3. Embargos de declaração rejeitados".
(EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no
, relator Ministro
AREsp n. 2.185.842/GO
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
23/3/2023,
28/3/2023.
Ante o exposto,
dos embargos de declaração, com determinação de
não conheço
imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e baixa dos autos ao
Tribunal de origem, independentemente da interposição de outro recurso perante esta Corte
Superior.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56528210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 07/05/2026 22:21:42
Código de Controle do Documento: 2b443c40-1815-42ad-8a5c-8dea42b59d7e

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0430839-1
AREsp 3.103.879 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15003009220238260417 99802023 9980202315003009220238260417
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R M A DE P
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: R M A DE P
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485119074311911@
2025/0430839-1 - AREsp 3103879 Petição : 2026/0036259-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56481879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:06:18
Código de Controle do Documento: C3CF14DC-26CB-4FAB-8D10-215432BA0917